Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), com aplicação da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. O Ministério Público requer substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou restritiva cumulada com multa. A Defesa requer absolvição por ausência de dolo, desclassificação para receptação culposa, reconhecimento de receptação privilegiada e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para a forma culposa; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento da figura privilegiada; e (iv) analisar se a pena deve ser redimensionada, inclusive com reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito, com uso do aparelho celular de origem ilícita poucos dias após o furto, confirmada pela análise do IMEI, pelas declarações prestadas em sede inquisitorial e pela prova oral produzida em juízo.
4. As circunstâncias da aquisição, realizadas sem nota fiscal, sem identificação dos vendedores e com versão inconsistente, afastam a alegação de desconhecimento da origem ilícita. Assim, trata-se de hipótese em que a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento do réu quanto à procedência ilícita do aparelho celular, conforme estabelecido pelo artigo 156, do Código de Processo Penal.
5. Considerando que o dolo no delito de receptação pode ser comprovado pelas circunstâncias fáticas do caso, que na espécie revelam ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, resta impossibilitada a desclassificação para receptação culposa.
6. A confissão realizada no contexto do ANPP, embora não constitua fundamento exclusivo de condenação, pode ser valorada como atenuante.
7. Reconhece-se o privilégio da receptação dolosa (artigo 180, § 5o, parte final, do Código Penal, c/c o artigo 155, § 2°, de igual diploma), em razão da primariedade técnica do apelante e do pequeno valor do bem receptado (R$460,00), que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$1.412,00).
8. A redução da pena é aplicada na fração de 2/3, por ser proporcional ao valor do bem em relação ao salário mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Mantém-se a substituição por pena restritiva de direitos, pois a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 1 ano (artigo 44, § 2o, do Código Penal), ficando prejudicado o pedido do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido, com reconhecimento da atenuante de confissão, aplicação da forma privilegiada e redução da pena para 4 meses de reclusão e 3 dias-multa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, § 2o, 59, 155, § 2o, e 180, caput e § 5o; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 708.323/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021. TJDFT, Acórdão 2094094, 0731212-46.2025.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026; Acórdão 2094139, 0713681-94.2023.8.07.0009, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024; Acórdão 2057408, 0700641-03.2022.8.07.0002, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025; Acórdão 1721176, 07347508020218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023.